Tribunal: TJMT
Processo: 1028344-22.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS ADIMPLIDAS – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – DESCONTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS – NÃO APLICAÇÃO DE CLAÚSULA PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS O TÉRMINO DO GRUPO CONSORCIAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LÍCITA – DEDUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PRÊMIO SEGURO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em caso de desistência, o consorciado tem o direito de reaver os valores das prestações pagas, podendo a administradora descontar taxas administrativas.
2. O entendimento do STJ é no sentido de que ocorrendo a desistência do consorciado, a devolução das parcelas pagas deve ser efetivada no prazo de até 30 dias, contados da data em que ocorrer o encerramento do grupo.
3. Para a aplicabilidade da cláusula penal é necessária a demonstração por parte da administradora de consórcio o efetivo prejuízo causado ao grupo consorcial decorrente da desistência do autor.
4. A aplicação de correção monetária e juros de mora sobre dos valores pagos, deve incidir a partir do trigésimo primeiro dia após encerramento do grupo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028344-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANIA LOUREDO CAFE SILVA - CPF: 594.939.251-53 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA - CNPJ: 73.230.674/0001-56 (RECORRIDO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023